Tribunal: TJMT
Processo: 1002734-80.2023.8.11.0045
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002734-80.2023.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Consórcio, Financiamento de Produto, Oferta e Publicidade]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUZIA MARIA SENA MAGALHAES - CPF: 225.758.983-15 (EMBARGANTE), MICHELLE CRISTIANE FERREIRA DA SILVA - CPF: 005.517.781-64 (ADVOGADO), MARCIA SILVA SOARES RHEINHEIMER - CPF: 016.143.751-60 (ADVOGADO), RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP - CNPJ: 28.904.092/0001-53 (EMBARGADO), DANIELLY LUCAS TAUGINO - CPF: 024.786.551-60 (ADVOGADO), AGDA COSTA GOMES - CNPJ: 29.264.147/0001-70 (EMBARGADO), AGDA COSTA GOMES - CNPJ: 29.264.147/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), LUZIA MARIA SENA MAGALHAES - CPF: 225.758.983-15 (EMBARGADO), MICHELLE CRISTIANE FERREIRA DA SILVA - CPF: 005.517.781-64 (ADVOGADO), RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP - CNPJ: 28.904.092/0001-53 (EMBARGANTE), DANIELLY LUCAS TAUGINO - CPF: 024.786.551-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. SANADA A CONTRADIÇÃO. RECURSO ACOLHIDO.

I.

Caso em exame

Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento à apelação, alegando contradição quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, inicialmente fixados em 15% na sentença, e supostamente majorados na instância recursal.

II.

Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se houve contradição no acórdão embargado ao mencionar majoração de honorários, sem alteração do percentual fixado na sentença, e se é cabível a readequação do quantum honorário à luz da atuação recursal da parte embargante e da sucumbência recursal da parte adversa.

III.

Razões de decidir

Restou configurada contradição no julgado, que, embora tenha mencionado majoração dos honorários, manteve expressamente o percentual anteriormente fixado.
É aplicável ao caso a regra do art. 85, §§1º e 11, do CPC, que autoriza a elevação dos honorários em grau recursal, como forma de remunerar o trabalho adicional do advogado e desestimular a interposição de recursos infundados.

Ante o desprovimento do recurso da parte adversa, e a efetiva atuação recursal da parte embargante, é devida a majoração dos honorários para 20% sobre o valor da condenação.

IV.

Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos para sanar contradição e majorar os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:
"1. A contradição interna no acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios enseja acolhimento de embargos de declaração. 2. É cabível a majoração de honorários na instância recursal, quando houver sucumbência recursal da parte adversa e efetiva atuação do patrono da parte vencedora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Luzia Maria Sena Magalhães
, em face do v. acórdão proferido pela Câmara, que negou provimento ao recurso de apelação de mesma numeração aviado pela parte adversa.

Irresignada, a embargante alega a ocorrência de
contradição no v. acórdão ao se referir à majoração de honorários, quando na verdade foi mantido o mesmo percentual de 15% já estipulado na sentença. Pugna, com base na atuação recursal de sua parte e no desprovimento do apelo da parte contrária, pela efetiva
majoração dos honorários para 20% sobre o valor da condenação
, conforme previsão legal e entendimento jurisprudencial dominante

Sem manifestação das embargadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos de declaração visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

A embargante assevera a ocorrência de contradição no v. acórdão, mencionando que, a despeito de constar ao final a majoração do honorários advocatícios, manteve o mesmo percentual fixado na origem.

Com razão.
Em relação ao ônus da sucumbência, decidiu o juízo de origem:
“
Condeno
, ainda, as rés ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ante a sucumbência mínima do pedido, nos termos do art. 85, §2º, e art. 86, parágrafo único, ambos do CPC
”.

No caso, pleiteia a embargante a chamada sucumbência recursal, ensejando a condenação em honorários advocatícios, com previsão no art. 85, §§1º e 11, do CPC.

Assim, seguindo a orientação doutrinária e jurisprudencial, a aplicação do referido dispositivo possui dupla funcionalidade, devendo inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada e atender a justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal.

Portanto, ante o desprovimento do recurso da parte adversa,
ACOLHO
o embargos de declaração
para sanar a contradição ocorrida no acórdão
, fazendo constar a majoração dos honorários sucumbenciais para 20% (vinte por cento), sobre o valor da causa.

Cuiabá, 05 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025